Tribunal: TJES
Processo: 5005592-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005592-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA e outros
AGRAVADO: GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA - EPP
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
dar parcial provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005
592.09.2021
.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
I
CET – INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. E INSTITUTO ENSINAR BRASIL
.

AGRAVAD
A
:
GRÁFICA E ENCADERNADORA SODRÉ LTDA-EPP
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

ICET – INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E
TECNOLOGIA LTDA.
e
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

interp
u
s
eram

recurso de
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão d
o id. 1
723782
(fl.
2
),

proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Quinta

Vara Cível
d
e Vitória,
Comarca d
a Capital
,
nos autos da
ação
de execução por quantia certa

registrada sob o n.
0037853-55.2012.8.08.0024
,
proposta
contra el
es
p
el
a

GRÁFICA E ENCADERNADORA SODRÉ LTDA-EPP
,

que
de
feriu
o pedido de
penhora sobre o faturamento deles
no “limite de 30% [...] para evitar qualquer risco de atividades da empresa” (id. 1
723782
, fl.
2
).

Nas razões
recursais
(
id.
1723779
-
fls.
1
-
1
7
)
os
agravante
s
aleg
aram
, em síntese, que 1) “
o
agravado, credor, ajuizou demanda executiva em 04/10/2012 buscando o pagamento de quantia representada por um título executivo (duplicata) emitido em 09/05/2006, que seria referente à suposta prestação de serviços gráficos em favor do primeiro agravante”
(fl. 4); 2) “os agravantes apresentaram Embargos à Execução, distribuídos sob nº 0016282-57.2014.8.08.0024, nos quais suscitou preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao segundo executado, bem como prejudicial de prescrição, além de outras matérias atinentes ao mérito da obrigação então cobrada” (fl. 4); 3) “com a rejeição dos embargos e o seu desapensamento para remessa do recurso de apelação à 2ª instância, o feito executivo retornou ao seu trâmite normal e nele o magistrado de piso proferiu decisão deferindo a penhora sobre 30% do faturamento mensal dos agravantes” (fl. 4); 4) “
a
penhora sobre faturamento do estabelecimento é excepcional e necessita exaurir os outros meios, pois pode comprometer as atividades da instituição”
(fl. 6) e "está na 10ª posição na gradação legal (art. 835, X do CPC), sendo certo que as demais providências antecedentes não foram diligenciadas” (fl. 7); 5) “a decisão, como deferida, sem observar outras medidas previamente definidas na legislação, importa em ofensa ao Princípio da Menor Onerosidade ao executado esculpido no art. 805 do CPC/2015, posto que todo o faturamento do agravante serão restringidos, mesmo havendo outra possibilidade para garantia da dívida” (fl. 9); 6) “existem mais de 300 funcionários no estado do ES que dependem deste faturamento para receber seus salários. Há ainda o fato de que o agravante enfrenta séria crise econômica e possui outros credores a saldar. Logo, qualquer diminuição no faturamento irá ensejar o inadimplemento de outras dívidas contraídas pelo agravante, ou, pior, poderá comprometer o pagamento de salários, prejudicando a sobrevivência de muitas pessoas” (fl. 10); 7) “em que pese se tratar de dívida anterior ao caos hoje vivenciado, a medida constritiva atualmente determinada será EXCESSIVAMENTE ONEROSA, pois a faturamento mensal dos executados já foi deveras reduzido e sequer é capaz de custear as despesas ordinárias com a prestação de serviços e folha de pagamento” (fls. 11-2); 8
) “os agravantes têm suportado extenso prejuízo em função da queda abrupta após a pandemia, prejuízo esse que será em muito agravado caso a penhora seja mantida. É o caso de se aplicar o art. 805 do CPC (menor onerosidade ao devedor) com a Teoria da Imprevisão e Onerosidade Excessiva (por analogia), encampada pelos arts. 317, 393, 396, 478, 479 e 480, todos do CC, restando evidente que a obrigação imposta é impossível de ser cumprida neste momento” (fl. 13); 9) “a maioria das decisões judiciais a tal respeito fixam como percentual razoável o equivalente entre 2% a 5% sobre o faturamento do estabelecimento” (fl. 13); 12) apresentam “outros bens que podem servir à execução, não são de difícil alienação e estão em ordem preferencial superior ao faturamento” (fl. 15).

No id. 1736107
foi deferido

parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal unicamente para alterar em parte a decisão recorrida e reduzir o percentual da penhora sob o faturamento dos agravantes, passando de 30% (trinta por cento) para 12% (doze por cento).

Contrarrazões no id. 1835603, nelas pugnando a agravada, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a “ausência da procuração outorgada aos patronos da agravada” (fl. 6) e de “cópia da ação de execução de título extrajudicial” (fl. 7). No mérito, pleiteou o desprovimento do recurso.

Inicialmente verifica-se que, após intimação, os agravantes colacionaram cópia da procuração outorgada pela recorrida aos seus patronos (id. 2990161).

Ademais, restou juntada no id. 1724084 cópia da petição inicial da ação de execução por quantia certa.

Assim, rejeito a preliminar inadmissibidade do recurso por vício formal.

Quando da análise do
pedido de tutela recursal de urgência
n
ão
restou constatada
a presença do
fumus boni iuris
necessário para atribuição de
efeito suspensivo amplo ao recurso de modo a sustar integralmente a eficácia da decisão recorrida,
notadamente porque a continuidade da fase de apreensão de ativos do(s) devedor(es) para satisfação do crédito da agravada revela-se necessária como meio de assegurar a efetividade do processo de execução. Tal situação persiste

O princípio da menor onerosidade da execução para o devedor, insculpido no art.
805,
do Código de Processo Civil, deve ser aplicado em equilíbrio com a necessidade de satisfação do direito do credor
, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo.
Neste sentido: STJ -
AgInt no AREsp 898.753/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 04-08-2016, data da publicação/fonte: DJe 17-08-2016.

O Código de Processo Civil estabelece que
“
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”
(art. 866,
caput
) e que
“O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial”
(art. 866, § 1º)
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça “
por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução” (AgRg no AREsp 483.558/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 20-11-2014, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2014).

Partindo da premissa que o percentual de penhora de faturamento de empresa deve ser definido em análise casuística e considerando que os conteúdos dos ids 1724092 . 1724093 indicam que os devedores realmente têm enfrentado dificuldades financeiras, parece-me razoável e proporcional a redução do percentual da penhora sob o faturamento deles para 12% (doze por cento), tal como decidido na respeitável decisão que concedeu efeito suspensivo parcial ao recurso, da lavra do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira..

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, reformo parcialmente a respeitável decisão recorrida e reduzo o percentual da penhora sob o faturamento dos agravantes de 30% (trinta por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VÍCIO FORMAL REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. FIXAÇÃO COM OBSERVÊNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após intimação os agravantes complementaram a documentação necessária para instrução do agravo de instrumento. Preliminar de inadmissibilidade do recurso por irregularidade formal rejeitada.

2
. -
O princípio da menor onerosidade da execução para o devedor, insculpido no art.
805,
do Código de Processo Civil, deve ser aplicado em equilíbrio com a necessidade de satisfação do direito do credor
, cabendo ao executado fazer prova de efetivo prejuízo.
Neste sentido: STJ -
AgInt no AREsp 898.753/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 04-08-2016, data da publicação/fonte: DJe 17-08-2016.

3
. - O Código de Processo Civil estabelece que “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa” (art. 866, caput) e que “O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial” (art. 866, § 1º).

4. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça “
por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução” (AgRg no AREsp 483.558/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 20-11-2014, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2014).

5. -
Partindo da premissa que o percentual de penhora de faturamento de empresa deve ser definido em análise casuística e considerando a existência de elementos de prova que indicam que os devedores realmente têm enfrentado dificuldades financeiras, mostra-se razoável e proporcional a fixação da penhora em 12% (doze por cento) dos faturamentos deles.

6. -
Agravo de instrumento
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.